Tribunal: TJDFT
Processo: 0713418-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713418-89.2023.8.07.0000 RECORRENTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP RECORRIDOS: ASSOCIAÇÃO DE EMPRESAS DO MERCADO IMOBILIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL, ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO NOROESTE-DF, SINDICATO DA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO CIVIL DO DF DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE FIXA MULTA PARA A HIPÓTESE DE DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DO EXECUTADO PARA COMPROVAR O ADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO. EXIGIBILIDADE DA MULTA CONDICIONADA À INTIMAÇÃO PESSOAL PARA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. REQUISITO ATENDIDO. REDUÇÃO DA MULTA CONSOLIDADA. DESCABIMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. I. Em se tratando de cumprimento provisório de decisão que fixa multa para a hipótese de descumprimento de obrigação de fazer, o executado não é intimado para comprovar o adimplemento da obrigação de fazer que deu ensejo à multa cobrada, mas para pagá-la no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos dos artigos 513, §§ 1o e 2o, 520, caput, e 523, caput, do Código de Processo Civil. II. O artigo 537, caput e § 3o, do Código de Processo Civil, é claro no sentido de que a multa aplicada em qualquer etapa processual pode ser objeto de cumprimento provisório. III. Se a multa é inexigível ou se não houve inadimplemento da obrigação de fazer hábil a respaldar a sua incidência, cabe ao executado deduzir essas defesas mediante impugnação ao cumprimento de sentença, presente o disposto no artigo 525, § 1o, incisos III e VII, do Código de Processo Civil. IV. Em se tratando de obrigação de fazer que deve ser cumprida diretamente pela parte no plano extrajudicial, só se pode cogitar da incidência da multa depois da sua intimação pessoal, consoante a inteligência dos artigos 231, § 3o, 513, § 2o, e 537, § 4o, do Código de Processo Civil. V. Evidenciada a intimação pessoal da executada por oficial de justiça, não há que se cogitar da inexigibilidade da multa. VI. A intimação pessoal de que trata os 231, § 3o, 513, § 2o, e 537, § 4o, do Código de Processo Civil pode ser feita por meio eletrônico, segundo dispõem os artigos 5o, §§ 1o, 2o, 3o e 6o, e 9o, caput e § 1o, da Lei 11.419/2006. VII. Se a pretensão executória é deduzida em conformidade com o título judicial, a redução da multa consolidada com fundamento no artigo 537, § 1o, inciso I, do Código de Processo Civil, não autoriza a condenação do exequente ao pagamento de honorários de sucumbência. VIII. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1 o, e 1.022, incisos I e II, ambos do CPC, sustentando deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 515, inciso I, do Código de Processo Civil, aduzindo a inexistência de qualquer decisão reconhecendo expressamente o desatendimento, pela TERRACAP, das ordens judiciais emanadas na tutela de urgência recursal a garantir a exigibilidade da multa. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 489, § 1 o, e 1.022, incisos I e II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Igual sorte colhe o especial no tocante ao alegado malferimento ao artigo 515, inciso I, do Código de Processo Civil. Isso porque, o órgão colegiado, após sopesar todo o contexto fático-probatório dos autos, concluiu que: (...)o cumprimento provisório está assentado em pronunciamento judicial que fixou a multa exatamente porque considerou descumprida a obrigação de fazer. Acrescente-se que a questão foi suscitada pela Agravante e a decisão recorrida concluiu que o conjunto obrigacional não foi adimplido, conquanto tenha reduzido o valor da multa consolidada em razão, dentre outros motivos, do adimplemento parcial. Conclui-se, assim, que a admissibilidade e o processamento do cumprimento provisório da decisão que fixou a multa não dependem da intimação da Agravante “para comprovar/demonstrar o cumprimento da obrigação de fazer” nem do reconhecimento expresso e específico de que essa obrigação foi inadimplida (ID 60238902). Assim, rever a decisão colegiada é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017